Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733924-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE LIMA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PENDENTE DE ANÁLISE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. INTERESSE DO BEM NO PROCESSO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens é cabível quando inexistente dúvida quanto ao direito do reclamante, que deve comprovar ser o legítimo proprietário do bem. 1.1 A simples alegação de que o veículo está registrado no nome do requerente, por si só, não comprova a propriedade do bem, especialmente quando o requerente declara que vendeu o veículo a outrem. 2. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. 3. Ante o disposto no art. 60 ao art. 63, da Lei 11.343/06, conjugado com o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, sabe-se que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento. 4. Na hipótese de pendência de recurso do Ministério Público que objetiva a condenação do acusado por tráfico de drogas, torna-se incabível a restituição do veículo apreendido por ocasião do delito, na medida em que o bem, em virtude da possibilidade de seu perdimento, no caso de condenação do acusado, ainda interessa ao processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente pleiteia a restituição do veículo apreendido por não ser mais necessário ao processo, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. Pugna, também, pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025